Tribunal: CARF
Processo: 10935.722630/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.722630/2012-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.678 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2021
Recorrente
ESTRELA AGRO-FLORESTAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE FLORESTAS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DAS
CONDIÇÕES
DE
DEDUTIBILIDADE.
Para consideração de uma área como de preservação permanente deve ser
comprovada a existência de pelo menos uma das características apontadas nos
diversos incisos, alíneas e itens do art. 11 do Decreto no 4.382, de 2002, que
regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do ITR,
assim como, ser comprovada a presença de área coberta por florestas nativas e
a qualidade da floresta se primária ou secundária.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SIPT SEM OBSERVÂNCIA
DA APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Comprovado nos autos que o lançamento que tenha alterado o Valor da Terra
Nua não observou os critérios estabelecidos no artigo 12, inciso II, da Lei no
8.629 de 1.993, c/c art. 14, § 1a, da Lei no 9.393, de 1996 (aptidão agrícola),
deve ser restabelecido o VTN declarado pelo contribuinte em sua Declaração
do ITR.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para restabelecer o VTN declarado em DITR.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.722630/2012-93
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.678 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.722630/2012-93

Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Leonam Rocha de Medeiros, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Samis Antonio de
Queiroz, Sonia de Queiroz Accioly, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson. Ausente a conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
substituída pelo conselheiro Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão prolatada no Acórdão no
04-35.108 – 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Campo Grande (DRJ/CGE), que julgou improcedente a impugnação à Notificação de
Lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), no valor original de R$
84.923,39, relativo ao exercício de 2007, do imóvel denominado Fazenda Alegria, de área total
de 525,6 hectares (ha) e NIRF no. 5232754-0, localizado no município de Coronel Domingos
Soares/PR.
Conforme a “Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)” da Notificação
de Lançamento, o lançamento decorre da glosa total das áreas declaradas pelo contribuinte como
de Preservação Permanente (APP) de 52,0 hectares e de Florestas Nativas de 334,8 hectares,
tendo em vista que, devidamente intimado, o contribuinte não apresentou a documentação
comprobatória prevista na legislação, para efeito de exclusão de tais áreas da base de tributação
do imposto.
Também foi procedido ao arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN), com base
no Sistema de Preços de Terra (SIPT) da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, uma
vez que, após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou, por meio de Laudo de
Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na norma NBR 14.653 da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), o valor da terra nua declarado.
A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento (e.fls. 27/30), onde sustenta
a correção das áreas de preservação permanente e de floresta nativa declarada e rechaça a
afirmação contida na notificação de que teria deixado de apresentar os documentos solicitados,
mediante os seguintes argumentos:
(...)
Com todo respeito ao Fiscal autuante, cumpre esclarecer que a intimação de n°
09103/00034/2010 foi respondida sim, conforme segue anexa cópia da correspondência
protocolada em 09/março/2010, na ARF de Pato Branco.
Com esta correspondência foi encaminhado cópias do CCIR 2003/2004 e 2005; do
Termo autorizando desmembramento e averbação de nova reserva legal de 2008, onde
consta que o manejo deve permanecer averbado, o que prova a sua existência e
reconhecimento pelo órgão ambiental; do ADA de 1998 valido até 2006, dos ADAs de
2008 e 2009; do mapa da área autenticado pelo IAP, confirmando a existência de
manejo; das matrículas atualizadas dos imóveis; do Termo de Intimação Fiscal; do
Contrato Social da empresa; dos documentos (RG e CPF) do sócio administrador.
Inclusive, nesta correspondência foi esclarecido também que referida propriedade
possui 525,609 Ha, dos quais 58,194 Ha estão comprometidos com preservação
permanente, 334,8 Ha com florestas nativas, 6,00 Ha com benfeitorias úteis e
necessárias e 132,80 Ha com área aproveitável
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.678 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.722630/2012-93

De modo que, respectivos termos de Responsabilidade de Preservação Florestal e de
Responsabilidade de Manutenção de Florestas em Manejo estão Averbados nos
Registros Imobiliários desde 24/setembro/1984 e 18/janeiro/1988, conforme consta nas
copias da Matricula 12.805 — Av-1-12.805 e Av-2-12.805 e da Matrícula 12.806 —
Av-1-12.806 e Av-2-12.806, anexas a presente.
Desta forma, a área de Preservação Permanente e a área coberta por Floresta Nativa
foram informadas no DIAT — Documento de Informação e Apuração do ITR — DIAT
de 2007, apresentado em 2008; também através das referidas Matrículas e respetivas
Averbações e do mapa elaborado em Outubro/2004, com localização e distribuição
destas áreas (cópia anexa). Além destas serem as mesmas áreas declaradas em 2006 e
2008, sem nenhuma alteração.
Portanto, a desconsideração do documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT)
do ano de 2007, data vênia, não pode se manter, pois, apresar do Ato Declaratório
Ambiental — ADA de 2007 não ter sido apresentado, o Documento de Informação e
Apuração do ITR — DIAT correspondente foi apresentado no ano seguinte, em 2008,
com pagamento do principal, da multa, dos juros e encargos correspondentes, conforme
cópia do DARF anexa à presente.
Quanto ao Valor da Terra Nua, questiona o valor atribuído no lançamento, afirma
que a desconsideração do valor atribuído ao imóvel por ocasião da apresentação do documento
de Informação e Apuração do 1TR (DIAT) do ano de 2007, também não deve prosperar, uma
vez que este valor é o mesmo valor de 2006 corrigido.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, tendo sido julgada improcedente e mantido integralmente o crédito tributário
lançado, sendo exarada a seguinte ementa:
Áreas de Preservação Permanente. Tributação. ADA.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente e reserva legal, é
necessária a comprovação efetiva da existência dessas áreas e apresentação de Ato
Declaratório Ambiental (ADA) ao Ibama, no prazo previsto na legislação tributária. A
área de reserva legal deve estar averbada na matrícula do imóvel na data do fato gerador
do ITR.
Florestas Nativas - Isenção - Base Legal.
Por determinação legal em vigor a partir do exercício 2007, as áreas com florestas
nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração,
passaram a ser excluídas da área tributável. Tendo em vista que o lançamento se reporta
à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e se rege pela lei então vigente, nos
exercícios anteriores ao referido ano essas áreas estavam sujeitas à tributação.
Valor da Terra Nua - VTN - Laudo Técnico.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em
consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que
apresente valor de mercado diferente ao do lançamento, relativo ao mesmo município
do imóvel e ao ano base questionado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foi interposto recurso voluntário (fls. 74/83), onde a contribuinte sustenta que, ao
contrário do entendimento da fiscalização, e do decidido no julgamento de piso, a existência das
áreas de Preservação Permanente e de Florestas Nativas teria sido comprovada com a
documentação já acostada aos autos, assim como, teria sido comprovada a forma de apuração do
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.678 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.722630/2012-93

VTN no exercício de 2007. Afirma ainda que a inexistência do Ato Declaratório Ambiental
(ADA) protocolizado junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis. (IBAMA) não comportaria o lançamento de oficio, conforme jurisprudência que
cita.
Ao final, requer o provimento do recurso e consequente anulação da autuação.
Em sessão desta 2a Turma Ordinária, realizada em 1o de dezembro de 2020, por
encaminhamento deste mesmo Relator, o julgamento foi convertido em diligência, conforme
Resolução no 2202-000.956. Foi solicitado que a unidade de origem informasse se a aptidão
agrícola do imóvel foi considerada para efeito do arbitramento do VTN, bem como, para que
fosse juntada aos autos a tela de consulta ao SIPT que respaldou o mencionado arbitramento.
Em atendimento à diligência solicitada na Resolução no 2202-000.956 foi
acostada aos autos, pela “Equipe Nacional Especializada ITR”, o “OFÍCIO EQUIPE
NACIONAL ESPECIALIZADA ITR No 102/2021” (e.fl. 93), destinado à Estrela Agro Florestal
Ltda, onde consta a seguinte informação:
Com nossos cordiais cumprimentos e reportando ao Recurso Voluntário dirigido ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) contra a Notificação de
Lançamento do imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR- suplementar),
incidente sobre o imóvel rural, acima identificado, esclarecemos que na apreciação do
Recurso o CARF converteu o julgamento em diligência, conforme Resolução, em
anexo, para que a autoridade lançadora junte aos autos tela do SIPT .
Em consulta ao Sistema de Preço de Terra Nua, constatamos o registro do VTN
correspondente a R$ 450,00 para o exercício de 2007, relativamente ao município de
Coronel Domingos Soares - PR . Consta ainda como origem da informação a Secretaria
Estadual de Agricultura e levou em consideração a aptidão agrícola mista
inaproveitável, conforme cópia extraída do sistema SIPT, em anexo.
Juntamente com tal expediente foi encaminhada, e também acostada aos autos,
pela “Equipe Nacional Especializada ITR”, a tela do extrato de “VTN do Município” (e.fl. 94),
relativa ao município de Coronel Domingos Soares/PR. Onde consta o VTN médio, por aptidão
agrícola, no valor de R$ 450,00, para a categoria “Mista Inaproveitável”. Também consta, nesse
mesma tela (e.fl. 94), a informação de “VTN DITR” no valor de R$ 1.519,03, ambos referentes
ao exercício de 2007 e referentes ao município de Coronel Domingos Soares/PR.
Instada a se pronunciar a respeito do resultado da diligência, conforme o Aviso de
Recebimento de e.fl. 98, a contribuinte não apresentou qualquer manifestação até a presente data.
Finalizada a diligência, os autos retornaram a esta Relatoria para continuidade do
julgamento
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
01/04/2014, conforme Aviso de Recebimento de e.fl. 73. Tendo sido o recurso ora objeto de
análise protocolizado em 29/04/2014, considera-se tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.678 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.722630/2012-93

Antes de adentrar à análise da defesa, cumpre pontuar que decisões
administrativas e judiciais trazidas ao recurso são desprovidas da natureza de normas
complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de
acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de
onde se originaram. Embora o Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172 de 25 de outubro
de 1966), em seu art. 100, II, considere as decisões de órgãos colegiados como normas
complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à existência de lei que confira a
essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente momento, lei que atribua a
efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm sua eficácia restrita às partes do
processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese
julgada.
Áreas Declaradas Como de Preservação Permanente e Cobertas Por Floresta
Nativa
Foi decidido no julgamento de piso pela não consideração de tais áreas devido à
falta de comprovação efetiva da existência dessas áreas; ausência de apresentação tempestiva do
ADA junto ao IBAMA; assim como, ausência de apresentação de Laudo Técnico emitido por
Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART), com perfeita indicação do total de áreas do imóvel, que se encaixariam nessa definição, e
mencione, especificadamente, em que art. da Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 (Código
Florestal então vigente), com as alterações da Lei no 7.803/1989, as pretensas áreas se
enquadrariam.
No recurso apresentado, advoga a contribuinte a desnecessidade de apresentação
do ADA, destacando que o imóvel possuiria 609 hectares, dos quais 58,194ha estariam
comprometidos com preservação permanente; 338,8ha com florestas nativas; 6,00ha com
benfeitorias úteis e necessárias e 132,80ha com área de preservação. Assim, entende correta a
apuração do imposto constante de sua DITR, mediante os seguintes argumentos:
Comprovando, ainda, que os respectivos termos, de Responsabilidade de Preservação
Florestal e de Responsabilidade de Manutenção de Florestas em Manejo, foram
averbadas nos Registros Imobiliários desde 24/Setembro/1984 e 18/Janeiro/1988,
conforme consta nas cópias da matrícula 12.805 — Av-1-12.805 e Av-2-12.805 e da
matrícula 12.806 — Av-1-12.806 e Av-2-12.806, já juntadas neste processo.
Inclusive, a área de Preservação Permanente e a área Coberta por Floresta Nativa foram
informadas no DIAT - Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT de 2007
apresentado em 2008; bem como através das referidas matrículas com respectivas
averbações e do mapa elaborado em Outubro/2004, com a localização e a distribuição
destas áreas, que foram juntadas neste processo com a Impugnação. Áreas estas também
declaradas em 2006 e 2008 sem nenhuma alteração.
No que se refere à exigência de averbação do ADA junto ao IBAMA, para o
efeito de comprovação de Áreas de Preservação Permanente, o tema vem sendo objeto de
discussões no âmbito deste Conselho, sendo atualmente posição majoritária desta 2a Turma de
Julgamento no sentido de que o ADA não é elemento obrigatório e essencial para comprovação
da área isenta ao ITR, podendo ser comprovado por meio de outros elementos. Nesse sentido, o
Acórdão 2202-006.961 (2a Turma, da 2a Câmara da 2aSeção de Julgamento), sessão de
08/07/2020.
Tal posicionamento vem sendo justificado em decorrência de interpretação
consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ), quanto à impossibilidade de tal exigência
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.678 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.722630/2012-93

para fatos geradores anteriores a vigência da Lei n.o 12.651, de 25 de maio de 2012 (novo
Código Florestal). Também contribui, a alteração promovida nos arts. 19 e 19A da Lei no 10.522,
de 19 de julho de 2002, pela Lei no 13.874, de 20 de setembro de 2019. Segundo o § 1o do art.
19A da referida lei, os Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil devem, em sua decisões,
adotar o entendimento a que estiverem vinculados, quando houver manifestação da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), entre outras, na hipótese de:
- tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou pelo
Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal
Superior Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no
âmbito de suas competências, quando
a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou
b) não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido desfavorável à
Fazenda Nacional, conforme critérios definidos em ato do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional.
Noutro giro, tratando da novel legislação, foi elaborada pela PGFN a Nota SEI no
51/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, onde destaco o itens 7 e 8:
7. Com a edição da Lei no 13.874, de 2019 (fruto da conversão da Medida Provisória no
881, de 2019), houve a modificação do regime legal de dispensas de contestação e
recursos encartado no art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, que culminou com a extinção
da figura jurídica do ato declaratório do PGFN, resguardada a eficácia dos atos já
editados antes da vigência da nova lei. Segundo a novel sistemática do art. 19-A, III, da
Lei no 10.522, de 2002, a vinculação da RFB às teses firmadas pelos Tribunais
Superiores competentes (e não mais passíveis de impugnação em juízo) dá-se com a
manifestação da PGFN, sendo desnecessária a edição de ato administrativo específico
ou aprovação ministerial para tanto.
8. Sucede que a matéria, até o momento, pende de regulamentação pelos órgãos
envolvidos, o que se pretende seja levado a efeito em breve. Embora o referido
regulamento não seja indispensável para a concretização do art. 19-A, III, da Lei no
10.522, de 2002, entende-se deveras recomendável proceder-se à definição interna do
procedimento, no intuito de garantir certeza, uniformidade e segurança jurídica na
atuação entre RFB e a PGFN.
Nesses termos, considerando a manifesta posição da PGFN no sentido de
impossibilidade de reversão do decidido e dispensa de contestação ou recurso, deixo de
considerar como necessários o registro na matrícula do imóvel e averbação do ADA junto ao
IBAMA, para efeito de exclusão da área de preservação permanente no cálculo do imposto,
devendo ser avaliados os demais requisitos necessários ao reconhecimento de tais áreas.
Para consideração de uma área como de preservação permanente deve se fazer
presente, pelo menos, uma das características apontadas nos diversos incisos, alíneas e itens do
art. 11 do Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002, que regulamenta a tributação,
fiscalização, arrecadação e administração do ITR, abaixo reproduzido:
Das Áreas de Preservação Permanente
Art. 11. Consideram-se de preservação permanente (Lei no 4.771, de 1965, arts. 2o e 3o,
com a redação dada pelas Leis no 7.511, de 7 de setembro de 1986, art. 1o e 7.803 de 18
de setembro de 1989, art. 1o):
I - as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.678 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.722630/2012-93

a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa
marginal cuja largura mínima será:
1. de trinta metros para os cursos d'água de menos de dez metros de largura;
2. de cinquenta metros para os cursos d'água que tenham de dez a cinquenta metros de
largura;
3. de cem metros para os cursos d'água que tenham de cinquenta a duzentos metros de
largura;
4. de duzentos metros para os cursos d'água que tenham de duzentos a seiscentos metros
de largura;
5. de quinhentos metros para os cursos d'água que tenham largura superior a seiscentos
metros;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que
seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de cinquenta metros de largura;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a quarenta e cinco graus,
equivalente a cem por cento na linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa
nunca inferior a cem metros em projeções horizontais;
h) em altitude superior a mil e oitocentos metros, qualquer que seja a vegetação;
II - as florestas e demais formas de vegetação natural, declaradas de preservação
permanente por ato do Poder Público, quando destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h) a assegurar condições de bem-estar público.
Quanto às áreas relativas a florestas nativas, para seu reconhecimento, necessário
se faz ser demonstrado por meio de elementos hábeis, com destaque para o laudo técnico que
ateste não só a sua presença, mas também a qualidade de floresta nativa primária ou secundária,
em estágio médio ou avançado de regeneração, sendo imprestável para qualquer exploração
rural. Não sendo caracterizada a floresta nativa como primária ou secundária em estágio médio
ou avançado de regeneração, não é possível o seu reconhecimento. Ocorre que não houve
qualquer demonstração quanto à existência de tais características.
Para comprovação de tais áreas a autuada limitou-se à apresentação de cópias das
matrículas dos imóveis no Registro de Imóveis e dois mapas. Não foi apresentado laudo técnico,
nem qualquer outra documentação comprobatória de tais áreas e, principalmente, suas descrições
e características. Quanto às averbações apresentadas, em primeiro lugar, deve-se destacar que a
matrícula de no 11.052 foi encerrada em 24/05/2005, conforme consta da Av-6-11052 (fl. 34).
Ou seja, em data anterior ao exercício objeto da presenta autuação, não se prestando a comprovar
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.678 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.722630/2012-93

fatos posteriores ao seu encerramento. A seu turno, as matrículas decorrentes do
desmembramento da matrícula 11052 somente foram registradas em 19/12/2008, conforme
cópias também anexadas ao presente procedimento. Quais sejam; matrícula 12.805 (fl. 37) e
matrícula 12.806 (fl. 35), portanto, em período posterior ao exercício objeto da autuação, de
forma que também não poderiam atestar fatos ocorridos em 2007.
Noutro giro, também é fato que, todas as matrículas, tanto a encerrada, quanto as
decorrentes do desmembramento do imóvel, dão conta de Termo de Responsabilidade de
Preservação Florestal, onde a “floresta ou vegetação existente” fica gravada como de utilização
limitada, o que não a caracterizaria como área imprestável para qualquer exploração e atividade
rural.
Pelos motivos acima apontados, concluo que não foram apresentados elementos
de convencimento que justifiquem o acatamento de tais áreas declaradas, sem sequer
apresentação de laudo de avaliação, elaborado de acordo com as norma da ABNT, atestando sua
existência.
Valor da Terra Nua
A recorrente repisa em seu recurso os argumentos apresentados na impugnação
quanto ao VTN, onde se limita a argumentar que o valor declarado é o mesmo constante da
DITR por ela transmitida relativa ao exercício de 2006, corrigido monetariamente, sem
apresentação de qualquer Laudo Técnico de Avaliação.
O arbitramento do VTN, com base na Tabela do Sistema de Preços de Terra
(SIPT), está previsto no art. 14, da Lei n° 9.393, de 19 de dezembro de 1.996 e representa a
média ponderada dos preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião.
Observando-se o conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência do tema, sendo
utilizada como data de referência o último dia do ano anterior ao do lançamento.
A adoção da tabela SIPT ocorre quando o fiscalizado, depois de intimado, não
apresenta elementos suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que
tal valor fica sujeito a revisão quando o contribuinte comprova que seu imóvel possui
características que o distingam dos demais imóveis do mesmo município. Em atendimento ao
dispositivo legal supracitado, e com o objetivo de fornecer informações relativas a valores de
terras para o cálculo e lançamento do ITR, foi editada a Portaria SRF no 447, de 28 de março de
2002, que aprovou o SIPT, sendo estabelecido que a alimentação de tal Sistema, com os valores
de terras e demais dados recebidos das Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas, e com
os valores de terra nua da base de declarações do ITR, seria efetuada pela Coordenação Geral de
Fiscalização e pelas Superintendências Regionais da Receita Federal. Ressalte-se que os valores
fornecidos à Receita Federal tomam por base as peculiaridades de cada um dos municípios
pesquisados, tais como: limitação do crédito rural, custos e exigências; crise econômica e social
na região; instabilidade climática nos municípios localizados em região semiárida, aumentando
consideravelmente os riscos das atividades agropecuárias; baixos preços dos produtos agrícolas e
elevados custos dos insumos; possível acidez do solo; entre outros.
Noutro giro, o art. 8o, § 2o, da Lei no 9.393 de 1996, estabelece que o VTN deve
refletir o preço de mercado do imóvel, apurado em 1o de janeiro do ano a que se referir o DIAT.
Já o art. 40 do Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002 (Regulamento do ITR), determina
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.678 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.722630/2012-93

que os documentos que comprovem as informações prestadas na DITR devem ser mantidos pelo
contribuinte em boa guarda à disposição da RFB, até que ocorra a prescrição dos créditos
tributários relativos às situações e aos fatos a que se refiram.
Consoante o já citado art. 14 da Lei no 9.393, de 1996, as informações sobre
preços de terras devem observar os critérios estabelecidos no artigo 12, inciso II, da Lei n 8.629
de 25 de fevereiro de 1.993 (aptidão agrícola), e considerarão levantamentos realizados pelas
Secretarias de Agricultura dos Estados Membros ou dos Municípios. Ocorre que, com as
alterações da Medida Provisória no 2.158.356, de 2001, a redação do art. 12, da Lei no 8.629, de
1993, passou a ser a seguinte:
Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993
(...)
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
Conforme relatado, por meio de Resolução desta Turma, foi convertido o
julgamento em diligência para que a unidade de origem informasse se a aptidão agrícola do
imóvel foi considerada para efeito do arbitramento do VTN, bem como para que fosse juntada
aos autos a tela de consulta ao SIPT que respaldasse o mencionado arbitramento. Em
atendimento a tal diligência a “Equipe Nacional Especializada ITR” da Receita Federal, acostou
aos autos a tela do extrato de “VTN do Município” (e.fl. 94), relativa ao município de Coronel
Domingos Soares/PR, onde consta o VTN Médio/ha, por aptidão agrícola, no valor de R$
450,00. Esse mesmo VTN de R$ 450,00, por aptidão agrícola, foi informado pela Equipe
Nacional Especializada ITR, no expediente encaminhado à recorrente (e.fl. 93).
Nos termos da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” da Notificação de
Lançamento, especificamente na e-fl. 24, o VTN utilizado pela fiscalização, para efeito de
lançamento do ITR, foi de R$ 1.519,03, dado esse corroborado na folha seguinte (e.fl. 25), no
quadro “Cálculo do Valor da Terra Nua”, linha 23, também da notificação. Esse valor de R$
1.519,03, se encontra discriminado na mesma tela do extrato de “VTN do Município” (e.fl. 94),
juntada pela Equipe Nacional Especializada ITR. Na referida tela é apresentada a seguinte
notação: “VTN DITR R$” - “1.519,03”, o que leva a concluir que se trata do VTN médio das
declarações do ITR do município. Verifica-se portanto, acorde a informação prestada pela
autoridade competente, que no presente caso a informação da tabela SIPT, utilizada para efeito
de arbitramento do VTN, não considerou o critério de aptidão agrícola, que, segundo a própria
Equipe Nacional Especializada ITR, seria de R$ 450,00 e não o valor de R$ 1.519.03 adotado na
Notificação de Lançamento do ITR.
Nesses termos, se a fixação do VTN não teve por base esse levantamento (por
aptidão agrícola), o que está evidenciado nos autos, então não se cumpriu o comando legal e o
valor adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo, não
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.678 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.722630/2012-93

podendo ser utilizado para o fim da recusa do valor declarado ou pretendido pelo contribuinte.
Assim vem se posicionando a jurisprudência deste CARF, reconhecendo reiteradamente que a
aferição do VTN a partir do valor médio das DITR do Município do imóvel não atende à
determinação legal acima transcrita, haja vista que não considera a aptidão agrícola do imóvel,
não podendo subsistir, desse modo, eventual arbitramento nela amparado. À vista de tais
constatações, deve ser desconsiderado o valor adotado pela autoridade fiscal lançadora para
efeito de arbitramento do valor da terra nua.
Uma vez afastado o VTN arbitrado pela autoridade fiscal lançadora, devido à não
consideração da aptidão agrícola, requer a contribuinte a manutenção do valor atribuído ao
imóvel por ocasião da apresentação da DITR. Verifico que o valor declarado pela própria
contribuinte em sua Declaração do ITR relativa ao exercício de 2007 é superior ao valor de R$
450,00, constante da tela do extrato de “VTN do Município” (e.fl. 94). Deve assim, ser
restabelecido o VTN original declarado, conforme constante da DITR apresentada.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento
parcial, para restabelecer o VTN original declarado pela contribuinte, conforme constante da
DITR relativa ao exercício objeto do presente lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital